Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF (agravante/exequente) em que pleiteia a gratuidade de justiça. Ao ID 60591656, foi intimada a parte para juntar aos autos seu balanço patrimonial ou outro documento hábil que comprove a alegada insuficiência de recursos. A parte juntou documentos aos IDs 61294923 a 61294930. É o relatório. DECIDO. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com efeito, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo, portanto, matéria de ordem pública. Às pessoas jurídicas não se aplica a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência conferida às pessoas naturais, de modo que a concessão da gratuidade de justiça está condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido é o entendimento preconizado no enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático, em que aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito, conforme disposto no artigo 373 do Código Processual Civil. No caso dos autos, embora o sindicato apelante esteja em situação deficitária, é certo que movimenta valores vultosos, auferindo receitas superiores a R$6.000.000,00 anuais. O benefício da gratuidade tem a finalidade de garantir o acesso à justiça àqueles que, sem tal amparo, estariam impedidos de buscar a tutela de seus direitos, sob pena de, no caso de pessoas jurídicas, comprometer o funcionamento de suas atividades, o que não é o caso da parte agravante, uma vez que, em vista de suas receitas e patrimônio, as módicas custas processuais não representam risco ao seu funcionamento. Nesse sentido, trago à colação precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FRAGILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO REVOGADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este Tribunal de Justiça possui entendimento de que o resultado negativo no balanço financeiro não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. No presente com mais razão, onde o patrimônio do Clube é superior a R$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais). 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1407233, 07050862920208070004, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. MASSA FALIDA. DÉFICIT PATRIMONIAL. ESTADO. MISERABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. A simples declaração de pobreza não basta para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. A pessoa jurídica deve comprovar a real necessidade. 2. O eventual déficit patrimonial (passivo maior que o ativo) não se confunde com a hipossuficiência econômica para arcar com as despesas do processo. A massa falida sujeita-se ao ônus sucumbencial. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1891208, 07276088820228070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 26/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante/exequente. Nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo recursal no prazo de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Intime-se. Publique-se.